Tribunal: TJMT
Processo: 1035556-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035556-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM SEARA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os bens gravados por alienação fiduciária, embora não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o período de
stay period
, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial.

O juízo da recuperação tem competência para avaliar a necessidade da manutenção da posse do bem pelo devedor, à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Outrossim, a função social e a preservação da empresa devem ser observadas na aplicação do art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial.

A suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, determinada na decisão recorrida, preserva a finalidade do instituto recuperacional e garante a continuidade da atividade econômica, não havendo ilegalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Com o término do
stay period
, caberá à Assembleia Geral de Credores (AGC) deliberar com soberania sobre a destinação dos bens da empresa em recuperação, conforme prevê o art. 56 da Lei nº 11.101/2005, assegurando a decisão coletiva sobre a viabilidade do plano de recuperação e a reorganização do passivo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035556-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADOS:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI e MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência, Recuperação Judicial, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, o qual determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel de matrícula nº. 12.874 do CRI de São José do Rio Claro/MT.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, pela omissão do imóvel nº. 12.874 na parte dispositiva da decisão, ainda que conste da fundamentação, gerando insegurança jurídica.

Sustenta a inaplicabilidade do
stay period
ao procedimento de consolidação de propriedade fiduciária, previsto no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Defende, no mais, a ausência de comprovação da essencialidade do bem para a atividade empresarial da recuperanda, sendo insuficiente a mera alegação ou parecer genérico do administrador judicial; e a possibilidade jurídica da consolidação da propriedade fiduciária durante o
stay period
, por se tratar apenas de ato registral, sem imediata perda da posse do imóvel pela empresa em recuperação judicial.

A parte agravante argumenta, ainda, que a decisão recorrida viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo lícito ao credor promover a consolidação da propriedade nos casos de inadimplemento.

Fundamenta, também, que a suspensão do procedimento de consolidação prejudica severamente seu direito de crédito, causando lesão grave e de difícil reparação, haja vista a demora para a satisfação do crédito garantido.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar o restabelecimento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula nº. 12.874 do CRI de São José do Rio Claro/MT.

No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, para afastar a suspensão do procedimento e permitir o regular prosseguimento da consolidação.

Comprovantes de recolhimento anexos à manifestação Id. 258473692.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 18/12/2024, nos termos da decisão
monocrática Id. 260298660.

Certificado o decurso
in albis
do prazo para contraminuta da parte recorrida (Id. 268244778).

No parecer Id. 269281280, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº. 1046631-73.2023.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, especializada em Falência e Recuperação Judicial, sob a condução do Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, que determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária referente ao imóvel de matrícula nº 12.874 do CRI de São José do Rio Claro/MT.

A parte agravante sustenta, em síntese: omissão na parte dispositiva da decisão quanto ao imóvel em questão, mesmo constando na fundamentação, violando o art. 1.022, I e II, do CPC, e gerando insegurança jurídica; inaplicabilidade do
stay period
ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, conforme art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; ausência de comprovação da essencialidade do bem para a atividade empresarial da recuperanda, sendo insuficiente uma mera alegação ou parecer genérico do administrador judicial; possibilidade jurídica da consolidação da propriedade fiduciária durante o
stay period
, por se tratar de ato meramente registral, sem perda imediata da posse do imóvel pela empresa em recuperação; violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado, que reconhecem a inexigibilidade da submissão da alienação fiduciária à recuperação judicial; e prejuízo ao direito de crédito da cooperativa, com risco de lesão grave e de difícil reparação, dada a demora na satisfação do crédito garantido.

Pede, no mérito, provimento integral do recurso, reformando a decisão agravada para afastar a suspensão imposta e garantir o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1046631-73.2023.8.11.0041.

AUTOR(A): ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

REU: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos em correição.

Trata-se de recuperação judicial de
ALTIVIR JOSE MARTELLI e OUTROS.

Recebida a petição inicial, a decisão interlocutória (Id. 136514370) compreendeu imprescindível a realização da constatação prévia, oportunidade em que o expert nomeado colacionou o respectivo laudo de constatação ao Id. 137053312/137053313/137053314.

Em seguida, a decisão interlocutória prolatada ao Id. 137200497, datada em 15 de dezembro de 2023,
deferiu o processamento da presente recuperação judicial
, aplicando-se, por consequência, todos os efeitos legais previstos na Lei 11.101/2005.

Com a interposição do recurso de embargados de declaração, o decisum prolatado nos autos (Id. 140491768) acolheu o pedido “opostos pelo Banco ABC Brasil S/A. (id. 137792803), suprindo a omissão apontada. Em consequência, pelas razões acima expostas, consigno que a essencialidade dos bens utilizados pelas recuperandas em suas atividades declarada na decisão embargada (id. 137200497) não se estende aos bens de propriedade de terceiros”. Por outro lado, rejeitou os embargos declaratórios de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. (id. 137859984) e por Bayer S/A.

O primeiro edital
(art. 52, § 1º)
encontra-se ao Id. 142051029. O devedor comprovou a publicação ao Id. 143025122.

Durante a tramitação da presente recuperação judicial, o decisum prolatado ao Id. 155255632 deferiu a tutela de urgência requerida pelo devedor, “para a SUSPENDER o procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de matrículas nº 12.851 e 12.852, dados em garantia fiduciária ao Banco ABC, prevista para 10.05.2024 (sexta-feira), até ulterior deliberação deste juízo sobre os fatos novos trazidos pelos devedores”.

O administrador judicial colacionou a lista final de credores, nos termos do art. 7°, § 2º da Lei. (Id. 155359341/155359349).

O decisum Id. 151930797 suspendeu os efeitos do arresto oriundo da execução nº 1015371-41.2024.8.26.0100, em trâmite pelo Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca São Paulo/SP, a ser cumprido por intermédio da Carta Precatória autuada sob o nº 1000308-97.2024.8.11.0033, perante a 1ª Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem dos créditos. Por seu turno, o decisum Id. 155255632 deferiu a tutela de urgência “requerida pelos recuperandos no id. 155108684, para a SUSPENDER o procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de matrículas nº 12.851 e 12.852, dados em garantia fiduciária ao Banco ABC, prevista para 10.05.2024 (sexta-feira), até ulterior deliberação deste juízo sobre os fatos novos trazidos pelos devedores”.

Conforme se depreende do decisum Id. 164493778, a Instância Superior deu provimento ao recurso “para reformar a decisão recorrida e, confirmando a liminar recursal deferida,
determinar a suspensão do ato constritivo praticado pela 12ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro/SP, sob nº. 1004710-06.2024.8.26.0002
, movida pela credora BAYER S/A, com a determinação de que qualquer valor proveniente da venda do algodão seja depositado nos autos da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041”.

Ato contínuo, a decisão interlocutória (Id. 166184845)
prorrogou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (stay period).
Na mesma oportunidade, o decisum determinou a “suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 11.738, bem como a suspensão do leilão a ser realizado nos dias 21 e 23 de agosto de 2024, nas matriculas sob nº 12.871 e 11.738”.

Com a interposição de novos embargos de declaração, o decisum Id. 168322252 determinou:

1) INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO da ordem emanada pelo juízo da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca São Paulo/SP, na ação executiva n. 1070703-93.2024.8.26.0002.

2) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO dos efeitos da busca e apreensão, TÃO SOMENTE para suspender a ordem em relação às peças da plantadeira relacionada no id 136371453: PLANTADEIRA MARCA JOHN DEERE, SERIE 2100 30LN, ADQUIRIDA DE JOE LUIZ BERLATTO ZANCHETIN - CPF 212.149.139-20, CONFORME NFE 1841, DE 24/05/2022, VALOR R$ 500.000,00 - EM CONDOMÍNIO COM ANDRE E WILLIAN MARTELLI, PARTE IDEAL 50%.

3) DETERMINO QUE A SECRETARIA DO JUÍZO EXPEÇA OFÍCIO ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, onde tramita o processo da qual se originou a ordem de constrição sobre a plantadeira, devendo o ofício ser instruído com cópia da presente decisão.

4) Deixo de dar a decisão valendo de contramandado, haja vista que realizada consulta no PJE, verificou-se que ainda não foi expedido mandado nos autos de busca e apreensão.

De acordo com a comunicação entre instâncias, o decisum Id. 170832599 determinou a “
i
mediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP
, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente, com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº 1001373-30.2024.8.11.0033”.

O administrador judicial apresentou o relatório de atividades da devedora. (Id. 171009421).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se nos seguintes termos:

(...)

o AJ foi intimado (id. 15646452) para enviar à secretaria, via e-mail, a relação de credores outrora apresentada, em arquivo de word e com as exigências requeridas pela secretaria para viabilizar a convecção do instrumento convocatório previsto no art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005 de forma célere. A referida intimação foi expedida em 21/05/2024, não havendo informações se tais arquivos foram encaminhados à secretaria.

De toda a forma, considerando que o art. 56, §1º da Lei 11.101/2005 dispõe que a data para a realização da assembleia-geral de credores não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da RJ,
denota-se que a presente ação já

tramita por prazo alargado e em desacordo com o fluxo previsto na legislação
, sendo necessário que a aludida lista de credores seja publicada e os credores sejam intimados para tomarem ciência do PRJ apresentado, oportunidade em que poderão apresentar as objeções ao plano, caso assim entenda. Posto isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica e ciente do estágio atual da presente recuperação judicial, pugna pelo prosseguimento do feito, requerendo seja dada urgência na publicação da lista de credores (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005) e consequente intimação dos credores (art. 55) para que tomem conhecimento do PRJ apresentado e, querendo, apresentem suas objeções.

(...)

A comunicação entre instâncias Id. 174407397 demonstra que o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1025505-56.2024.8.11.0000 proveu o recurso para “para reformar a decisão recorrida e, confirmando a liminar recursal deferida em sede de juízo de retratação (Id. 243010690), determinar a imediata suspensão do ato constritivo praticado pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, movida pela credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, consequentemente,
com a determinação de SUSPENSÃO dos atos expropriatórios praticados pela Carta Precatória sob nº. 1001373-30.2024.8.11.0033
”.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que a tramitação do presente feito encontra-se em desacordo com o fluxo previsto na legislação, conforme bem pontuado pelo parecer ministerial. Tornando-se imprescindível, assim, a apreciação das matérias que se encontram pendentes de apreciação por este Juízo.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De acordo com o histórico processual, o
BANCO BRADESCO S/A
e a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
apresentaram embargos de declaração contra a decisão interlocutória que (a) prorrogou o stay period

e (b) deferiu o pedido de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 11.738, bem como a suspensão do leilão a ser realizado nos dias 21 e 23 de agosto de 2024, nas matriculas sob nº 12.871 e 11.738
.

Pois bem.

O recurso interposto tem a finalidade de aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, e também, para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022)
[1]

.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Com essas observações iniciais, passo a apreciação do recurso interposto pelo
Banco Bradesco.

De acordo com o embargante,
a decisão interlocutória que prorrogou os efeitos do stay period apresenta o vício de erro material, visto que o referido decisum consignou que o encerramento do período de blindagem ocorreria em julho do presente ano. Ocorre que, “a ação foi ajuizada em 06/12/2023 e teve o processamento deferido em 15/12/2023, conforme ID 137200497, momento em que iniciou a contagem do prazo do stay period, conforme art. 6, §4º da lei 11.101/2005. Assim, a primeira suspensão de 180 findou em 12/06/2024, momento em que deve iniciar a contagem da primeira prorrogação e, por consequência, a prorrogação findará em 10/12/2024”
. (petição Id. 137727418).

E, para melhor elucidação, transcrevo parte do decisum prolatado.

(...)

DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda (id. 166181163) e determino a Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay,
ocorrido em julho/2024.

(...)

Em se tratando de erro material, sabe-se que este somente poderá ser sanável por intermédio dos embargos de declaração se for evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

E,
em apreciação ao andamento processual, é possível verificar que, de fato, o encerramento do período de blindagem ocorrera em
12.06.2024
,
e não em julho, conforme disposto na decisão ora combatida
.

Isso porque o marco inicial para a contagem do período de blindagem, de acordo com a Lei 11.101/2005,
começa a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial,
sendo irrelevante, portanto, a data da publicação do respectivo decisum, cujo prazo de 180 (cento e oitenta dias) é contado em dias corridos. (Vide art. 6°, § 4° da Lei 11.101/2005).

Portanto, com essas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BRADESCO
para reconhecer o vício de
erro material.

Logo, o decisum passará a ter a seguinte determinação:

“DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda (id. 166181163) e determino a Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay,
ocorrido em junho/2024.

Superada a questão supramencionada, passo a apreciação dos embargos declaratórios opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso.

Em sua petição,
o embargante argumenta que a decisão interlocutória apresenta o vício de contradição, uma vez que “o dispositivo da decisão se contradiz, vez que hora defere o pedido do Credor (prosseguimento do procedimento), hora determina a sua suspensão”.

E, para melhor elucidação, destaco trecho do decisum.

(...)

Em análise do documento colacionado no id. 165575095, verifica-se que os imóveis em questão foram gravados com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Santander S.A. e Sicredi Ouro Verde, respectivamente, não havendo dúvidas de que o crédito dessa natureza não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05.

Com efeito,
diante da extraconcursalidade do crédito, na hipótese de inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é lícito ao credor fiduciário pleitear a retomada dos bens objeto da garantia.

(...)

Ocorre que,
deve-se ponderar se o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo stay period, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial
.

No caso em análise, os imóveis são utilizados no processo produtivo da recuperanda se encontra edificada a sede e o barracão da empresa recuperanda, conforme consignado pelo perito no laudo de verificação prévia ao ser indagado sobre a essencialidade do bem, já reconhecida por este Juízo em decisão de id. 137200497.

Desse modo
a proteção legal conferida pela parte final do § 3º, do art. 49 não deve limitar-se à posse, mas também à propriedade dos bens de capital essencial às atividades da empresa em recuperação judicial, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão para obstar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e/ou para determinar a suspensão de leilão já designado enquanto perdurar o stay period, sob pena de contrariar os princípios para os quais foi criado o instituto da recuperação judicial
.

(...)

2)
DEFIRO o pedido formulado no id. 165576092, para DETERMINAR a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 11.738, bem como a suspensão do leilão a ser realizado nos dias 21 e 23 de agosto de 2024, nas matriculas sob nº 12.871 e 11.738
.

(...)

Depreende-se, assim, que
apesar de reconhecer a natureza extraconcursal dos imóveis supracitados, A DECISÃO ORA COMBATIDA, FUNDAMENTANDO-SE NA ESSENCIALIDADE DOS BENS E, AINDA, NO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, DECIDIU PELA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
.

Desse modo, verifico que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório.
O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no decisum
,
o que extrapola as hipóteses
de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

É possível notar, portanto, que o presente recurso
tem o intuito de rediscutir a matéria posta em Juízo
, cujo instrumento processual não é o recurso de embargos de declaração, motivo pelo qual este não deve ser acolhido.

E, para corroborar o entendimento adotado neste decisum, colaciono a posição jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

(N.U 1037001-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Portanto, com essas razões,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso.

(...)

V – DISPOSITIVO

Portanto, com base na fundamentação supra:

I –
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO
para sanar o vício de
erro material
na decisão Id. 166184845, cuja determinação passará a constar: “1) DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda (id. 166181163) e determino a Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do stay, ocorrido
em junho/2024
.”.

II –
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
contra a decisão Id. 166184845.

III –
RECEBO
a relação de credores apresentada pelo administrador judicial. (Id. 156384975).

IV –
RECEBO
o
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. (Ids. 141428711, 141428712, 141428713, 141428715 e 141428717).

V -
EXPEÇA-SE EDITAL
contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial aos credores (art. 53, parágrafo único) e a relação de credores do Administrador Judicial (art. 7°, §2º), atendendo, assim, ao princípio da economia processual e consequentemente onerando menos as devedoras.

Consigne-se no referido Edital que os credores têm o
prazo de 30 (trinta) dias corridos
para manifestarem eventual
objeção ao plano de recuperação judicial,
contados da publicação do Edital. Consigne-se, ainda, que o Comitê, qualquer credor, devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar impugnações contra a relação de credores do administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005, nos termos do art. 8°, parágrafo único.

Em seguida, intimem-se as devedoras para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, providenciem a publicação do edital supramencionado, sob pena de caracterização de desídia, devendo, em seguida, juntar nos autos os comprovantes de publicação.

VI – Intime-se o administrador judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do pedido Id. 169375213.

Cientifique-se o Ministério Público acerca deste decisum.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito
”

Como se vê, a
decisão recorrida justificou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sob o fundamento da essencialidade do bem para as atividades da recuperanda, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos da recuperação judicial e a preservação da empresa, conforme preconizado pelo art. 47 da Lei nº. 11.101/2005. Ressaltou-se que o imóvel em questão abriga a sede e o barracão da empresa recuperanda, sendo indispensável para a continuidade de suas operações. Assim, determinou-se a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como do leilão que seria realizado, enquanto perdurasse o
stay period
.

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, o exame deste recurso demanda a ponderação entre dois direitos aparentemente conflitantes: de um lado, o direito do credor fiduciário de reaver o bem em razão do inadimplemento e, de outro, o direito da empresa em recuperação de preservar sua atividade para cumprir os objetivos do instituto da recuperação judicial.

A lei que regula a recuperação judicial - Lei nº. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

Sobre o tema, cumpre registrar que o artigo 49, §3º da referida Lei, dispõe acerca da não sujeição de alguns créditos aos efeitos de uma recuperação judicial, bem como, prevê a impossibilidade de retirar bens essenciais às atividades da recuperanda, durante o período de reestruturação, a seguir:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal não é absoluto e pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, quando demonstrada a essencialidade do bem para a atividade da empresa em recuperação, é possível excepcionar a regra e manter a posse do bem com a devedora durante o
stay period
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial.

Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.349.709/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018.)

Portanto, é possível a suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
, conforme estabelece o caput do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005.

No presente caso, conforme laudo técnico apresentado nos autos da recuperação judicial, o imóvel objeto da garantia fiduciária se revela aparentemente essencial para a manutenção das atividades da empresa recuperanda, sendo nele localizada sua sede e estrutura operacional.

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, que já reconheceu que, em circunstâncias excepcionais, como ocorre no caso em análise, que o direito do credor fiduciário pode ser relativizado para garantir a continuidade das operações da empresa em recuperação.

Neste contexto, releva-se que a decisão recorrida prestigia a função social e a preservação da empresa, premissas que estão expressamente previstas no art. 47 da Lei nº. 11.101/2005 e estabelecem que a recuperação judicial tem o objetivo de viabilizar a superação da crise do devedor, garantindo a manutenção da atividade empresarial e protegendo os credores de maneira equilibrada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– DECLARAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
DE BENS – MAQUINÁRIOS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE – STAY PERIOD – AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA REALIZADA POR PERITO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/05, os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem aos efeitos recuperação judicial.
Contudo,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa, conforme comprovado na hipótese
.”
(N.U 1004198-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE
SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO RECUPERANDO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O JUÍZO DE VALOR ACERCA DA
ESSENCIALIDADE
DO BEM, AINDA QUE GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da
essencialidade
ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por
alienação

fiduciária
, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF).
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(N.U 1030468-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão prevista no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 abrange a vedação de atos de busca e apreensão sobre bens essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem. O reconhecimento da
essencialidade
do bem pelo juízo da recuperação judicial impede a sua retirada, mesmo quando garantido por
alienação

fiduciária
, em observância ao princípio da preservação da empresa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 47 e 49, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019; STJ, REsp n. 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017.”
(N.U 1031993-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005
.”
(N.U 1030557-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
.
ESSENCIALIDADE
DOS BENS DECLARADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis e determinou a devolução dos bens ao Agravado, em razão de decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, que reconheceu a
essencialidade
dos bens ao exercício da atividade empresarial do devedor e os manteve sob sua posse durante o período de blindagem (stay period). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o crédito garantido por
alienação

fiduciária
se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) se a declaração de
essencialidade
dos bens pelo Juízo da Recuperação Judicial impede sua apreensão durante o stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, durante o período de blindagem, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor. O reconhecimento da
essencialidade
dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e a decisão nesse sentido impede a retirada ou apreensão dos respectivos bens enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma que a manutenção dos bens essenciais durante o stay period visa possibilitar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela empresa em recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os créditos garantidos por
alienação

fiduciária
não se submetem à recuperação judicial, salvo para fins de preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o stay period.
O reconhecimento da
essencialidade
dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e impede sua retirada ou apreensão enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
”
(N.U 1031781-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

De outra feita, a alegação da parte agravante de que a decisão é omissa não se sustenta, pois a decisão recorrida fundamentou expressamente a necessidade de manutenção da posse do imóvel pela recuperanda, em razão da sua essencialidade, sendo que eventual ausência de menção na parte dispositiva não compromete a clareza da decisão, pois sua fundamentação deixou claro o alcance da medida concedida, não havendo ofensa ao art. 1.022 do CPC.

De mais a mais, é importante destacar que, com o encerramento do
stay period
e a apresentação do plano de recuperação judicial, a questão da essencialidade dos bens e dos pagamentos aos credores deverá ser submetida ao soberano crivo da Assembleia Geral de Credores (AGC), nos termos do art. 56 da Lei nº. 11.101/2005, de tal modo que, nesta linha de intelecção, a decisão do juízo recuperacional ao suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária está alinhada ao princípio da soberania da assembleia de credores, que tem competência para deliberar sobre o destino da empresa e seus bens.

Por fim, quanto ao argumento de que a suspensão do procedimento de consolidação causa prejuízo irreparável à cooperativa agravante, não se verifica tal risco iminente, pois o crédito da recorrente permanece garantido pela alienação fiduciária, que apenas teve seu procedimento de consolidação temporariamente suspenso para assegurar a continuidade da atividade empresarial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025